Tribunal: TJMT
Processo: 1002004-15.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002004-15.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MORIGI - CPF: 276.294.309-49 (EMBARGANTE), MARIA ELAINE RIBEIRO MORIGI - CPF: 004.665.209-48 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS MORIGI (EMBARGANTE), FERNANDO ANTONIO FRAGA FERREIRA - CPF: 566.968.176-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002004-15.2020.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA E AVALIAÇÃO POR MEIO DE CARTA PRECATÓRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DE PENHORA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECANTE – NOVA AVALIAÇÃO – AFERIÇÃO ACERCA DA DIVISÃO/DESMEMBRAMENTO DA ÁREA – AUTO QUE PERMITE A CONSTATAÇÃO DAS INFORMAÇÕES – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE PARA JUSTIFICAR NOVA AVALIAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 872, §2º DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EMBARGANTE QUE ALEGA ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO A ATENDER SEUS INTERESSES - RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão de nova avaliação é admitida se presentes uma das hipóteses do artigo 873 do CPC, o que não se verifica no caso em exame, porque o laudo apresentado pela Oficial de Justiça atende aos requisitos do artigo 872, I e II, do CPC, bem assim permite a sugestão de possibilidade de eventual desmembramento e cômoda divisão, de acordo com o disposto no §2º, do mesmo artigo.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
Espólio de Luiz Carlos Morigi
,
contra acórdão que desproveu o RAI nº 1002004-15.2020, interposto contra o Banco do Brasil S.A, assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA E AVALIAÇÃO POR MEIO DE CARTA PRECATÓRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DE PENHORA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECANTE – NOVA AVALIAÇÃO – AFERIÇÃO ACERCA DA DIVISÃO/DESMEMBRAMENTO DA ÁREA – AUTO QUE PERMITE A CONSTATAÇÃO DAS INFORMAÇÕES – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE PARA JUSTIFICAR NOVA AVALIAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 872, §2º DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O juízo deprecado, como mero executor da carta precatória, deve dar cumprimento ao seu objeto que, no caso, tem por objeto penhora, avaliação e atos expropriatórios. A pretensão de reversão ou modificação do patamar ou percentual de penhora do imóvel objeto de garantia do título executado deve ser dirigido ao juiz deprecante, a quem incumbe o exame sobre eventual modificação da disposição contido no artigo 914, §2º do CPC, bem como ao enunciado da Súmula 46 do STJ.

A pretensão de nova avaliação é admitida se presentes uma das hipóteses do artigo 873 do CPC, o que não se verifica no caso em exame, porque o laudo apresentado pela Oficial de Justiça atende aos requisitos do artigo 872, I e II, do CPC, bem assim permite a sugestão de possibilidade de eventual desmembramento e cômoda divisão, de acordo com o disposto no §2º, do mesmo artigo.

Em síntese, aduz erro material no acórdão, porque menciona manifestação do oficial de justiça que não ocorreu, porque o laudo não faz menção ou sequer sugestão acerca da possibilidade de desmembramento.

Diz que cabe ao Sr. Oficial de Justiça apresentar no laudo elaborado a possibilidade de desmembramento do imóvel penhorado, em consonância com o art. 872 do CPC, o que não se verifica no presente caso concreto.

Requer seja sanado o suposto erro material proferido no r. acórdão, a fim de determinar realização de nova avaliação do bem.

Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões (certidão ID 46928461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002004-15.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

V O T O

O embargante
Espólio de Luiz Carlos Morigi
pretende seja reconhecido erro material no acórdão embargado ao fundamento de que
menciona manifestação do oficial de justiça que não ocorreu,
porquanto o laudo realizado pelo meirinho não atende ao disposto no artigo 872 do CPC, caso em que devem ser providos os declaratórios a fim de autorizar nova avaliação do imóvel a fim de constatar a possibilidade de seu desmembramento.

Acerca do laudo e preenchimento dos requisitos para nova avaliação de imóvel penhorado na demanda executiva, de forma expressa e segura, restou consignado no acórdão que (ID 44090452):

“Da análise do processo, observa-se que se trata de carta Precatória expedida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Maringá-PR, remetida a ao Juízo Deprecado de Guiratinga-MT,
com objetivo de proceder a Avaliação e demais atos expropriatórios acerca do imóvel de matrícula nº 1.024,
penhorado na ação executiva nº 11325-51.2010.8.16.0017 movida pelo agente financeiro contra o ora agravante.

O Auto de avaliação realizado pela Oficial de Justiça do Juízo Deprecado encontra-se encartado (ID 33488486- pág. 32) e aponta o valor total do imóvel de R$ 12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil reais).

...

Por fim,
no que tange ao pedido de nova avaliação, porque o imóvel permite cômoda divisão e, portanto, necessária apresentação de memorial descritivo e possíveis desmembramentos para alienação (artigo 872, §1º, do CPC), o pedido foi indeferido na decisão recorrida, porquanto considerado que o laudo da Oficiala de Justiça já levou em conta todas as descrições do bem e possibilidade de desmembramento
.

Segundo o art. 870 do Código de Processo Civil, a avaliação dos bens penhorados será feita, em regra, por oficial de justiça, sendo que o parágrafo único diz que:

”Se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo.”

Prevê o art. 872 do CPC:

“A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar:

I- os bens, com as suas características, e o estado

em que se encontram;

II- o valor dos bens. § 1º Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se, com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis desmembramentos para alienação. (...)”.

E o art. 873 do mesmo diploma legal:

“É admitida nova avaliação quando:

I- qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II- se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III- o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.”

Como se observa do teor do Auto de Avaliação juntado na hipótese específica dos autos não houve =, observa-se que foi elaborado o laudo e vistoria, como determinado pelo referido artigo 872.

Com efeito, observa-se do laudo as seguintes informações (id 33488486 – FL.32)

“No dia 17 de abril de 2018, compareci a Fazenda Cachoeira, no lugar denominado Fortaleza e realizei a avaliação do seguinte bem:

Uma área de terras pastais e lavradias, situada no Município de Guiratinga, desmembrada da Fazenda Cachoeira, no lugar denominado Fortaleza, área matriculada sob o número 1.024, do CRI local, com limites e confrontações descritos na referida matrícula, com 1.250has (hum mil duzentos e cinquenta hectares).

Benfeitorias
:

Aproximadamente 2km (dois quilômetros) de cerca construída, uma parte de madeira do cerradom outra parte com postes de aroeira, de 4 e 5 fios, parte com balancim, parte sem balencim. A área é parte de uma Fazenda maior denomiada Cachoeira e nela não existe casa e curral. Aproximadamente 500 has (quinhentos hectares) da área são formados com brachiaria e humindícola, existindo também pastagem nativa. Essa área formada está bem suja, virando capoeira. Aproximadamente 60% (sessenta por cento) do restante de terras pode ser formado com pastagens, por ser uma área plana, sobrando apenas uma área de reserva, sendo a área, portanto quase 100% aproveitável. Possui como recurso Hídrico o Córrego da Ponte e algumas minas naturais. A área é perto de fazendas com cultura de soja e milho, perto do chamado Chapadão Diamantino. Em que avalio a área total de 1.250has em R$12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil reais).

Observação: quem me mostrou a área foi o Sr. Vinicius Moriggi. Tomada de preço com proprietários de terras da região.”
(grifei)

...

Do exposto, não há circunstância ensejadora de nova avaliação do imóvel, como postulado pelo recorrente.”

Denota-se, assim, que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

Nesse passo, não há erro material a ser sanado, porquanto o recurso foi examinado em sua completude, observada a controvérsia devolvida.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

Registra-se que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se visualiza. De todo modo, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020